Tribunal: TJES
Processo: 5034391-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034391-83.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA e outros

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA. COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. VALORES DISCRIMINADOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MATERIAIS CUJO MONTANTE ESTÁ DELIMITADO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora afirma que, diante da diminuição do valor disponível de sua aposentadoria, veio a saber que lhe foi disponibilizado limite de crédito especial sem sua anuência. Relata, ainda, que se utilizou do cheque especial em decorrência de o extrato acrescer o limite do cheque especial ao valor efetivamente existente em sua conta. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de primeira instância julgou PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, arbitrando em R$ 3.000,00 o valor da indenização. Ao pedido de indenização por danos materiais foi negada a procedência. Ambas as partes apresentaram recursos inominados. O banco réu pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. O requerente pleiteia seja dado provimento ao pedido de indenização por danos materiais. Os recursos foram contrarrazoados.

3. Inicialmente, registra-se o acerto da sentença ao considerar que o banco requerido induziu o autor a erro, ao disponibilizar limite de cheque especial ao autor sem prévia solicitação e, ainda, incluir referido limite como “saldo disponível” nos extratos bancários. Transcrevem-se os trechos da sentença mais elucidativos a este respeito: “
Ao analisar o documento de ID 37076293 - Pág. 4 ( “Proposta de Adesão cheque especial protegido”) constato que o autor não assinou todas as folhas e, mesmo que tivesse assinado, não consta neste documento especificação do valor que seria disponibilizado para o autor a cada mês como cheque especial, nem consta indicação sobre a forma de identificação do valor em extrato bancário, portanto, a ré falhou em seu dever de prestar informações adequadas e completas sobre o produto. Em documento de ID 37076293 - Pág. 10 sequer consta rubrica ou assinatura do autor, portanto, não pode ser suficiente para responsabilizá-lo pois enseja insegurança jurídica a admissão de contratação sem a assinatura da pessoa ou outra forma inequívoca de que a pessoa desejava contratar aquele serviço. Ademais, ao analisar os extratos bancários (como o de ID 34761722 - Pág. 8), percebo que sequer havia indicação de que o valor de R$2.500,00 era relativo ao cheque especial, até porque constava no extrato como “saldo disponível”, induzindo o consumidor a erro pois tal informação o fazia acreditar que ele tinha aquele saldo em conta bancária e não que aquele valor era de “cheque especial”
”.

4. Mantém-se inalterada a condenação de pagamento de indenização por danos morais, pois a situação vivenciada pelo autor extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. A retenção de parte dos proventos dos benefícios previdenciários do autor resulta em afronta aos seus direitos da personalidade, pois atinge a sua dignidade. Outrossim, o autor apenas conseguiu se livrar do limite de cheque especial com ajuda de terceiros e a solução total da questão só foi possível com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que também caracteriza danos morais. O valor arbitrado a título de dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer redução.

5. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, entendo, porém, que a sentença merece reforma. Os prejuízos materiais do autor foram reconhecidos em sentença e são a base para a procedência dos demais pedidos autorais. Toda a situação posta em juízo decorre das indevidas retenções promovidas pelo réu a título de juros e encargos moratórios em razão da utilização do limite de cheque especial. Os valores a serem ressarcidos estão suficientemente delimitados na petição de ingresso e comprovados nos extratos de id. 9230132 e 9230133. Assim, a restituição de tais valores nada mais representa do que a recomposição do patrimônio do requerente.

6. Da conclusão.
CONHEÇO dos recursos inominados e DOU PROVIMENTO
apenas ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de origem, condenando o banco réu no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 704,95 (setecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária desde o ato lesivo e juros a partir da citação.

7. Condeno o recorrente vencido (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo do autor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)